Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de suspensão dos débitos automáticos de contrato de empréstimos na conta corrente.

2. Trata-se de direito do consumidor alterar a forma de pagamento das prestações (Resolução 4.790/20 – BACEN), o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.